Tribunal: TJSP
Processo: 0001752-21.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001752-21.2017.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante EDERSON
MIGUEL DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, rejeitaram a preliminar. No mérito, por maioria de votos,
deram provimento ao apelo, nos termos do v. Acórdão. Vencido o 3o. Juiz, Des.
Ricardo Sale Junior que negava provimento ao apelo., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001752-21.2017.8.26.0322 -Voto no
2
VOTO No 43.586
APELAÇÃO No 0001752-21.2017 Lins
APELANTE: EDERSON MIGUEL DE JESUS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 147/154 cujo relatório se
adota, do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lins,
Ederson Miguel de Jesus, por infração aos artigos 129, §9o e
147, caput, c.c. o 61, inciso II, alínea “f”, na forma do artigo 69,
todos do Código Penal, e ao artigo 5o, da Lei no 11.340/2006, foi
condenado à pena total de quatro (04) meses e vinte e um (21)
dias de detenção, no regime semiaberto.
Inconformado,
recorreu
o
réu
postulando,
preliminarmente, a extinção da punibilidade em razão da
prescrição da pretensão punitiva. No mérito, pleiteia a absolvição
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pelo
reconhecimento da legítima defesa (fls. 163/170).
As contrarrazões encontram-se às fls. 213/219.
O digno Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de
fls. 237/234, opinou pelo improvimento do apelo.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001752-21.2017.8.26.0322 -Voto no
3
E o apelo comporta mesmo provimento, pese embora o
bem lançado Parecer do nobre representante do “Parquet” de
Segunda Instância, consoante a seguir se verá.
Preliminar
Ab initio, de rigor consignar que a preliminar suscitada
de extinção da punibilidade do réu, face à prescrição da
pretensão punitiva, não merece prosperar.
Isto porque, considerando-se que o apelante foi
condenado a penas privativas de liberdade inferiores a um ano,
extrai-se que o lapso prescricional, no caso em apreço,
consoante dispõe o artigo 109, inciso VI, c.c. o artigo 110, caput,
ambos do Código Penal, é de 3 (três) anos.
No caso em tela, verifica-se que a denúncia foi recebida
em 11 de agosto de 2017 (fl.28/29) e a r. sentença condenatória
publicada em 16 de agosto de 2019 (fl. 155), ou seja, inferior ao
prazo de 3 (três).
Diante disso, não há que se cogitar, portanto, em
extinção da punibilidade do apelante em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.
Dessarte, fica rejeitada a matéria preliminar.
Conquanto tenha a materialidade do fato restado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001752-21.2017.8.26.0322 -Voto no
4
comprovada pelo boletim de ocorrência e laudo pericial, o mesmo
não ocorre quanto à autoria.
O réu, em Juízo, negou os fatos descritos na denúncia.
Aduziu, em síntese, ter pegado a vítima pelo braço e a puxado,
mas negou tanto a agressão física quanto a ameaça de morte.
Afirmou que o seu intento era tão somente impedir que a
ofendida jogasse as suas roupas na rua. Por fim, esclareceu que
a vítima (sua mãe), com medo de que poderia acontecer alguma
coisa com ela, chamou a polícia e foi para a casa do vizinho,
local em que teria se lesionado, porquanto voltou de lá com o seu
braço sangrando.
A suposta ofendida Lucimar Abrahão declarou, em
síntese, que seu filho Ederson chegou bem tarde em casa e
alegou que havia sumido dinheiro da sua carteira. Ao ser
questionada se sabia onde estava o tal dinheiro, a vítima disse
que não. O acusado, então, bastante nervoso, segurou o seu
braço, falou diversos palavrões e a ameaçou de morte.
Lucimar foi, então, registrar um boletim de ocorrência
porque ficou com medo de acontecer coisa pior. Consignou ela,
ainda, que foi a primeira vez que isso aconteceu e que não se
sentiu ameaçada. Aduziu que o acusado é seu filho e, por isso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001752-21.2017.8.26.0322 -Voto no
5
não deveria ter ido à Delegacia de Polícia. Arrepende-se.
Atualmente, eles não moram mais juntos. Por fim, esclareceu que
o réu também se arrependeu de tê-la xingado e que, no
momento, está tudo bem entre ambos.
Não há testemunhas presenciais.
Constata-se, portanto, que as provas produzidas,
analisadas em seu conjunto, revelam-se incipientes para
autorizar um seguro decreto condenatório, pois há, entre o
interrogatório do réu e as declarações da sedizente vítima,
acentuada controvérsia acerca da dinâmica dos fatos elencados
na denúncia, não havendo como afirmar se houve agressão
física ou ameaça.
Assim, tem-se, tão somente, a palavra da suposta
vítima contra a do réu.
Daí porque, não sendo possível, pelo menos com a
certeza que se faz necessária na órbita do Direito Penal, a
formulação de um seguro juízo de condenação, outra solução
não resta senão a de absolvê-lo, pois surge, como visto, do
conjunto probatório produzido, dúvida insuperável. Melhor e mais
justo, pois, reconhecer o “non liquet”, face ao princípio “in dubio
pro reo”, sempre, é claro, respeitada a convicção da digna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001752-21.2017.8.26.0322 -Voto no
6
Magistrada sentenciante.
Dessarte, rejeitada a preliminar suscitada, dá-se
provimento ao apelo para absolver o réu, com fulcro no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal, das acusações
que lhe foram feitas.
POÇAS LEITÃO
Relator